Tribunal: CARF
Processo: 15868.720026/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720026/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.329 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE ARACATUBA -
COOPBANC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2009
CONCOMITÂNCIA. DISCUSSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO
Conforme enunciado da Súmula no 01 do CARF, importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 78-117, lavrado para constituir crédito tributário
de PIS e COFINS sobre receitas auferidas com vendas de mercadorias para os cooperados.
Fundamenta-se, a autuação, no Artigo 69 da Lei no 9.532/1997 que supostamente teria
implementado a tributação na venda de mercadorias pelas cooperativas aos seus consumidores,
devendo receber o mesmo tratamento tributário que as demais pessoas jurídicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720026/2011-14
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720026/2011-14

Ao analisar os livros contábeis e fiscais da contribuinte, a fiscalização concluiu
que no período fiscalizado (abril/2006 a dezembro/2009), somente declarou em DCTF e pagou a
contribuição para o PIS e COFINS não-cumulativa calculada sobre o faturamento decorrente de
venda de mercadorias a não-cooperados. Sobre esses recolhimentos não houve objeções,
fazendo-se constar do relatório fiscal que a receita bruta de vendas para não cooperados
declarados em DCTF correspondem aos registrados em sua escrituração contábil, cujas somas
coincidem com os valores expressos na Demonstração do Resultado do Exercício.
Desta feita, como a contribuinte apenas informou no Dacon e na DCTF as vendas
e as contribuições para o PIS/Pasep e para a Seguridade Social (Cofins), relativas aos não-
cooperados, o presente auto de infração se presta para inserir na receita bruta as operações
realizadas com seus associados, em ato cooperativo, haja vista o art. 69 da Lei no 9.532/1997 ter
estabelecido que as cooperativas de consumo estão obrigadas ao pagamento das contribuições
para o PIS/Pasep e para a COFINS não cumulativos, inclusive sobre as vendas a cooperados.
Notificada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação, fls. 120-
151, para argumentar, em síntese:
- O fisco federal pretende tributar os atos cooperativos (fornecimento de bens)
concretizadas entre a Atuada (cooperativa de consumo) e seus cooperados, não se satisfazendo
com o pagamento dos tributos incidentes sobre os atos de venda de mercadorias realizados entre
a Autuada e os consumidores (não-cooperados);
- Destaca que em relação aos atos de venda de mercadorias aos consumidores (não
cooperados), recolheu o PIS e a COFINS, não sendo objeto da presente impugnação o
questionamento desses recolhimentos, até mesmo porque o próprio fisco reconheceu a
regularidade dos referidos pagamentos;
- Questiona a possibilidade de tributação do ato cooperado, mesmo nas
cooperativas de consumo, entendendo o art. 69 da Lei n° 9.532/1997 apenas para as vendas aos
consumidores;
- As cooperativas de consumo têm por característica a ajuda mútua de seus
associados para o cumprimento das suas finalidades, portanto, as cooperativas distinguem-se das
demais sociedades por diversas características peculiares, dentre as quais a de não distribuírem
lucros ou dividendos, mas, sim, retornarem aos cooperados as sobras líquidas do exercício,
proporcionalmente às operações por eles realizadas (inciso VII do artigo 4° da Lei 5.764/71);
- Quando praticam os atos cooperativos, nos termos do art. 79, parágrafo único, da
Lei n° 5.764/1971, não possuem um caráter mercantilista, de modo que não auferem lucros,
rendas ou receitas. As receitas e as despesas pertencem, exclusivamente, aos cooperados, assim
como os resultados positivos (sobras) eventualmente obtidos pela cooperativa, que são divididos
normalmente na proporção do trabalho e não do capital do cooperado;
- A Constituição, em seu art. 146, III, "c", visando incentivar o cooperativismo,
determinou que caberia à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária, especialmente sobre o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado
pelas sociedades cooperativas;
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720026/2011-14

- A garantia da não-tributação nas operações decorrentes do ato cooperativo
decorre da não-incidência da norma tributária, conforme dispõe o art. 79, parágrafo único, da Lei
n°5.764/71, e não, da norma contida no art. 6°, I, da LC n°70/91;
- Rendimentos que advém de atos cooperativos não se submete à incidência da
COFINS e da Contribuição para o PIS, pois não oferecem repercussão econômica, não
representando faturamento, por força do art. 79, Parágrafo único, da Lei n°5.764/71;
- Não se pode admitir o entendimento do Fisco, com base no art. 69 da Lei
n°9.532/1997, no sentido de que as operações praticadas pelas cooperativas de consumo e seus
cooperados (fornecimento de bens) não configuram ato cooperativo, de modo que devem sofrer a
incidência de todas as normas tributárias aplicáveis às demais pessoas jurídicas;
- Os atos praticados entre as cooperativas de consumo e seus cooperados não são
hipóteses de incidência da COFINS e da Contribuição para o PIS, uma vez que o fato gerador
seria a vantagem econômica que advém desses atos, o que não é possível na forma do que
dispõem o art. 195, inciso I, "h" da CF/88; a Lei n° 5.764/1997; e o art. 110 do CTN;
- De acordo com Constituição Federal, apenas quando uma empresa ou entidade a
ela equiparada (cooperativas, por exemplo) obtiver faturamento mensal é que será devida a
contribuição prevista no art. 195, inciso 1, "b";
- No entanto, os atos jurídicos realizados entre a cooperativa e os seus cooperados
não operam hipótese de incidência da COFINS e da Contribuição para o PIS, uma vez que a
vantagem econômica que advém desses atos cooperativos não se equiparam ao conceito de
faturamento, uma vez que não oferecem repercussão econômica, por força da própria
interpretação sistemática da Lei n° 5.8764/1971;
- O "faturamento" é um conceito de Direito Privado utilizado, expressamente, pela
Constituição Federal para definir e limitar a competência tributária prevista na alínea b, I, do art.
195, da CF.Como não há operação mercantil, não pode incidir a contribuição para o PIS e a
COFINS;
- O art. 69 da Lei n° 9.532/1997 contemplou um tratamento não isonômico, entre
as cooperativas em geral e as cooperativas de consumo, as quais estão em situações equivalentes,
violando, desta forma, os arts. 5°, 146, inciso III, "c", 150, inciso II, 174, § 2°, todos da
Constituição Federal;
- A Constituição Federal nos seu art. 174, § 2°, incentiva o cooperativismo, não
podendo o legislador ordinário ignorar, de modo a discriminar determinadas categorias de
cooperativas pela sua atividade;
- Se existe dispositivo estabelecendo apoio e estímulo ao cooperativismo, a
legislação infraconstitucional não pode ignorar estes ditames contemplados na Carta Magna, sob
pena de sofrer com o vício de inconstitucionalidade.
- O art. 69 da Lei n°9.532/1997 vai, exatamente, no sentido contrário às regras
constitucionais que incentivam o cooperativismo, colocando as cooperativas de consumo em
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720026/2011-14

desvantagem com relação às outras cooperativas, que não sofrem os efeitos tributários
pretendidos por este dispositivo legal;
- Impossibilidade de revogação do parágrafo único do art. 79 da lei n°5.764/1971
(lei recebida com status de lei complementar) pelo art. 69 da lei n° 9.532/1997 (lei ordinária),
sob pena de violação ao art. 146, III, "c", da CF/1988, situação já reconhecida pelo STF no
julgamento do Mandado de Injunção 701
- Firmada, está, portanto, a inconstitucionalidade do art. 69 da Lei n°9.532/1997
para a imposição da tributação incidente sobre a vantagem econômica obtida com os atos
cooperativos de consumo, configurando-se a afronta direta aos artigos 146, inciso III, "c"; 154,
inciso I e 195, §4°, todos da Constituição Federal;
- Junta jurisprudência do STJ e dos TRFs, cujo entendimento é de que não há
incidência tributária em relação aos atos cooperativos, entendendo-se assim aqueles praticados
com o objetivo de atingir suas finalidades estatutárias.
Em 31/08/2018 foi proferido o Acórdão 14-87.833 pela 1a Turma da DRJ/RPO,
fls. 176-182 para julgar improcedente a impugnação e manter o lançamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
COOPERATIVA DE CONSUMO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS.
A partir de 01/01/1998, as sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto
a compra e fornecimento de bens aos consumidores, sejam eles associados ou não,
sujeitam-se às mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de
competência da União aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
COOPERATIVA DE CONSUMO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS.
A partir de 01/01/1998, as sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto
a compra e fornecimento de bens aos consumidores, sejam eles associados ou não,
sujeitam-se às mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de
competência da União aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Como razão de decidir, sustentam os julgadores que o art. 69 da Lei n°
9.532/1997 autorizou a tributação dos atos cooperativos exercidos entre as cooperativas de
consumo e seus cooperados, sejam eles associados ou não. Assim, a norma não diferencia
associados de não associados. Ao contrário, chama o destinatário dos bens adquiridos pelas
cooperativa de consumo de “consumidores”.
Notificada do resultado do julgamento, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, fls. 188-221, para repisar os argumentos de sua impugnação, colacionando
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720026/2011-14

jurisprudência mais recente do STJ, para sustentar o entendimento de que ato cooperado é
diverso de atividade mercantil, não sendo possível a incidência das contribuições.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e será conhecido.
O auto de infração está fundamentado no art. 69 da Lei n° 9.532/1997, a pretexto
de tratar o ato cooperado de fornecimento de bens realizados entre a cooperativa de consumo e
seus cooperados, como uma relação mercantil, entre fornecedor e consumidores, tratando os
ingressos financeiros a este título como receitas, especificamente receita bruta de venda de
mercadorias.
Lei no 9.532/1997. Art. 69. As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por
objeto a compra e fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas
normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis
às demais pessoas jurídicas. (grifei)
Por sua vez, a Recorrente afirma que o artigo 79, parágrafo único da Lei n°
5.764/1971 ainda está em vigor, recepcionada como lei complementar pelo art. 146, III, “c” da
Constituição, o qual estabelece que atos cooperativos, aqueles praticados entre as cooperativas e
seus associados, não são operações de mercado, por isso, não podem ser objeto de incidência de
PIS e COFINS, já que os resultados auferidos não são receitas.
Lei no 5.764/1971. Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. (grifei).
A meu ver, não é preciso muito esforço para concluir pelo equívoco da autuação.
Isso porque, como a própria lei no 5.764/1971, o ato cooperado nas cooperativas de consumo não
representa uma receita. Os cooperados contribuem com a cooperativa para que esta, em nome
deles, adquira mercadorias dos fornecedores e as repasse para os cooperados na proporção de sua
contribuição. Portanto, a relação entre a cooperativa e os cooperados não é uma relação de
consumo, daí porque a lei afirma que o ato cooperado não é compra e venda, nem implica
operação de mercado.
O art. 69 da Lei n° 9.532/1997 busca dar o mesmo tratamento tributário que o
conferido para as demais pessoas jurídicas quando a cooperativa realiza operações de circulação
de mercadorias com consumidores, isto é, com quem não é cooperado (ao mercado). Esse
tratamento tributário encontra guarida na Constituição, em nome da igualdade e da livre
concorrência.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720026/2011-14

No entanto, como a própria fiscalização reconhece, nas operações com
consumidores, melhor dizendo, nas operações com terceiros – não cooperados, a Recorrente
reconheceu a receita bruta e entregou à tributação do PIS e da COFINS. Porém, frise-se, a
fiscalização pretende tributar como receita bruta o ato cooperado como se fosse relação de
consumo.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.141.667/RS, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, proferiu entendimento no sentido de que o ato cooperativo típico está fora
do âmbito de incidência do PIS e da COFINS:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria. 3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em
análise que se trata de ato cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza
operações entre seus próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não
incidência das contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
(STJ. REsp 1.141.667/RS. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado em
27/04/2016)
Porém, consta dos autos, em fls. 07-19, informações sobre o REsp 816.623
proposto pela Recorrente para discutir a incidência de PIS e COFINS sob o ato cooperado,
discutindo a lei no 5.764/1971, a Lei n° 9.532/1997 e seu confronto com diversos dispositivos
constitucionais, como o artigo 146, III. Estas informações podem ser extraídas do julgamento do
Agravo Regimental do Recurso Especial, interposto diante da rejeição monocrática do referido
REsp:
Depreende-se da análise do recurso especial que a argumentação utilizada pelo
recorrente (fls. 170/179) lastreia-se na alegação de que o acórdão de origem
afrontou o disposto nos arts. 146, III, "c" e 174, § 2o, da Constituição Federal, além
dos arts. 6o, inciso I, da Lei complementar n. 70/91 e 79 da Lei n. 5.764/71, ao
reconhecer a constitucionalidade do art. 69 da Lei n. 9.532/97, que revogou a
isenção sobre os atos de compra e fornecimento de bens a consumidores, uma vez que
não é possível a derrogação da isenção, instituída por lei complementar, por meio de lei
ordinária.
Com efeito, o tema central da irresignação da recorrente, em sede de recurso especial,
repousa na alegação que o artigo 69 da Lei n. 9532/97 não derrogou o artigo 6o, I, da LC
70/91, sob o argumento de que o acórdão recorrido equivocou-se ao decidir que "a
isenção concedida pelo artigo 6o, I, da Lei Complementar n. 70/91, foi derrogada pelo
artigo 69, da Lei 9.532/97, como se fosse legal a derrogação da isenção em tela,
instituída pela lei complementar, dar-se por meio de lei ordinária" (fl. 174). Entretanto,
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720026/2011-14

o conflito entre lei complementar e lei ordinária–como é o caso da alegada revogação do
art. 6o, I, da Lei Complementar no 70/91 pelo art. 69 da Lei Ordinária no 9537/97–
traduz matéria de índole constitucional a exigir exclusiva apreciação em recurso
extraordinário pelo STF e, não, por esta Corte Superior de Justiça.
Com isso, foi negado provimento ao recurso especial, tendo em vista que a
controvérsia é de índole constitucional, matéria reservada ao STF. No andamento do recurso
especial, consta a existência de Recurso Extraordinário, com o processo sendo remetido ao STF.
Trata-se do RE no 635.887. O processo judicial da Recorrente foi baixado para o Tribunal
Regional Federal de origem, por decisão monocrática da Min. Relatora Rosa Weber, com base
no art. 328 do RISTF, para aguardar o julgamento da repercussão geral reconhecida no RE no
598.085
Curioso notar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu o RE no 598.085,
proferindo entendimento pela impossibilidade de incidência tributária sob o ato cooperativo, por
não representar receita bruta, nos termos do artigo 79, parágrafo único da Lei no 5.764/1971:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. ATO
COOPERATIVO. COOPERATIVA DE TRABALHO. SOCIEDADE COOPERATIVA
PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. POSTO REALIZAR COM TERCEIROS
NÃO ASSOCIADOS (NÃO COOPERADOS) VENDA DE MERCADORIAS E DE
SERVIÇOS SUJEITA-SE À INCIDÊNCIA DA COFINS, PORQUANTO AUFERIR
RECEITA BRUTA OU FATURAMENTO ATRAVÉS DESTES ATOS OU
NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE “ATO NÃO
COOPERATIVO” POR EXCLUSÃO, NO SENTIDO DE QUE SÃO TODOS OS
ATOS OU NEGÓCIOS PRATICADOS COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS
(COOPERADOS), EX VI, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS TOMADORAS DE
SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL
(ISENÇÃO DA COFINS) PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 6°, DA LC No 70/91,
PELA MP No 1.858-6 E REEDIÇÕES SEGUINTES, CONSOLIDADA NA ATUAL
MP No 2.158-35. A LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O ART. 146, III,
“C”,
DA
CF/88,
DETERMINANTE
DO
“ADEQUADO
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO AO ATO COOPERATIVO”, AINDA NÃO FOI EDITADA. EX
POSITIS, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. As contribuições ao PIS e à COFINS sujeitam-se ao mesmo regime jurídico,
porquanto aplicável a mesma ratio quanto à definição dos aspectos da hipótese de
incidência, em especial o pessoal (sujeito passivo) e o quantitativo (base de cálculo e
alíquota), a recomendar solução uniforme pelo colegiado. (...)
3. O cooperativismo no texto constitucional logrou obter proteção e estímulo à
formação de cooperativas, não como norma programática, mas como mandato
constitucional, em especial nos arts. 146, III, c; 174, § 2°; 187, I e VI, e 47, § 7o,
ADCT. O art. 146, c, CF/88, trata das limitações constitucionais ao poder de tributar,
verdadeira regra de bloqueio, como corolário daquele, não se revelando norma
imunitória, consoante já assentado pela Suprema Corte nos autos do RE 141.800,
Relator Ministro Moreira Alves, 1a Turma, DJ 03/10/1997.
4. O legislador ordinário de cada pessoa política poderá garantir a neutralidade tributária
com a concessão de benefícios fiscais às cooperativas, tais como isenções, até que
sobrevenha a lei complementar a que se refere o art. 146, III, c, CF/88. O benefício
fiscal, previsto no inciso I do art. 6o da Lei Complementar no 70/91, foi revogado pela
Medida Provisória no 1.858 e reedições seguintes, consolidada na atual Medida
Provisória no 2.158, tornando-se tributáveis pela COFINS as receitas auferidas pelas
cooperativas (ADI 1/DF, Min. Relator Moreira Alves, DJ 16/06/1995).
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720026/2011-14

5. A Lei no 5.764/71, que define o regime jurídico das sociedades cooperativas e do ato
cooperativo (artigos 79, 85, 86, 87, 88 e 111), e as leis ordinárias instituidoras de cada
tributo, onde não conflitem com a ratio ora construída sobre o alcance, extensão e
efetividade do art. 146, III, c, CF/88, possuem regular aplicação. 6. Acaso adotado o
entendimento de que as cooperativas não possuem lucro ou faturamento quanto ao ato
cooperativo praticado com terceiros não associados (não cooperados), inexistindo
imunidade tributária, haveria violação a determinação constitucional de que a
seguridade social será financiada por toda a sociedade, ex vi, art. 195, I, b, da CF/88,
seria violada.
7. Consectariamente, atos cooperativos próprios ou internos são aqueles realizados
pela cooperativa com os seus associados (cooperados) na busca dos seus objetivos
institucionais.
(...). Os atos cooperativos (Lei no. 5.764/71 art. 79) não geram receita nem faturamento
para as sociedades cooperativas. Não compõem, portanto, o fato imponível para
incidência da Cofins(...)
Bem de ver que a discussão da causa está sob o crivo do Poder Judiciário, não
sendo possível seu julgamento na esfera administrativa, sob pena de provocar diversas distorções
e contradições no deslinde da causa. De se aplicar, na espécie, a Súmula no 01 deste CARF:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Isto posto, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital